Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714186-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELLA FERREIRA LIMA ARAUJO, MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA DESPACHO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Sem preparo diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, havendo interesse. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator